Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708812-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA SALETE APRIGIO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA APRIGIO CARIBE AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria da Salete Aprigio contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento (proc. no 0701766-89.2021.8.07.0018) saneou o feito e indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 116169756, págs. 1-4). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão das cobranças inerentes às transações financeiras questionadas (compras com cartão de crédito) e que o seu nome não seja inscrito no cadastro de inadimplentes. 3. Sustenta que os valores cobrados pelos agravados decorrem de negócios jurídicos inválidos, uma vez que realizados mediante vício de consentimento, pois teria sido vítima de fraude. Destaca que a medida é reversível, caso não tenha êxito na pretensão principal e as cobranças estão piorando a sua situação financeira, o que evidenciaria a urgência. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que as cobranças realizadas pelos agravados sejam imediatamente suspensas e o seu nome não seja inscrito no cadastro de restrição ao crédito. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante, apesar de alegar que não realizou as compras com o cartão de crédito, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 12. Os elementos probatórios produzidos por ambas as partes até o momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 13. Apesar de declarar que não realizou as compras com o cartão de crédito, pois teria sido vítima de fraude, esta não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas, em que o Banco é terceiro alheio aos fatos. Não há dúvida de que a agravante concorreu para a prática dos atos descritos como fraudulentos. Se estava com sua vontade viciada pela fraude, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. 14. A agravante entregou o cartão de crédito para indivíduo que se apresentou como representante da instituição bancária e somente após desconfiar que poderia se tratar de fraude contatou a central de relacionamento para solicitar o cancelamento. 15. Nesse cenário, a sua alegada inocência ante a “aparente veracidade” empreendida pelos criminosos não atinge, contra os agravados, a higidez dos negócios jurídicos realizados. As compras realizadas, pelo que consta dos autos, presumem-se verdadeiras, pois efetivadas com cartão de crédito que deveria ser pessoal e intransferível. Repito: o defeito da vontade será analisado no mérito da ação e não agora, nesta fase liminar. 16. Há elementos probatórios indicando que a alegada fraude foi bem sucedida porque a agravante deixou de observar as orientações mínimas de segurança repassadas pelos agravados e que qualquer portador de cartão de crédito ou titular de conta-corrente bancária sabe (ou deveria) saber. O acesso amplo à informação, com matérias jornalísticas expondo situações semelhantes àquela apresentada nos autos, reforça a necessidade de cuidados e precauções nas transações comerciais. 17. A mídia, diariamente, reproduz histórias de golpes por meios eletrônicos e os bancos informam, também, que fraudes são viabilizadas por aplicativos, instrumentos digitais e físicos. Se o correntista adere ao golpe, inocentemente, sem as cautelas dele esperadas, sua responsabilidade não pode ser excluída liminarmente. Presumem-se hígidas as operações realizadas e não o contrário. 18. Diante da documentação que instruiu os autos originários e dos elementos probatórios já produzidos, a situação fática deve ser preservada até confirmar se os agravados concorreram (ou não) para a alegada fraude e se há higidez nos negócios jurídicos, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” 19. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravante tenha êxito em sua pretensão, pois os agravados deverão devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça concedida à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação ao benefício. 24. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO